Tribunal: TJMT
Processo: 0025460-16.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025460-16.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANDRE FELIPE BARRETO (APELANTE), FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - CPF: 689.175.541-72 (ADVOGADO), CLAYTON JUNIOR RODRIGO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANIA SANTOS FREITAS - CPF: 570.523.101-63 (VÍTIMA), MARIA EDUARDA DE ASSIS MONTEIRO (VÍTIMA), CLAYTON JUNIOR RODRIGO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA DE FOGO EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – NEGATIVAÇÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS NÃO INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – PENA-BASE REDIMENSIONADA – PROCEDÊNCIA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável, no crime de roubo circunstanciado, a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma quando os elementos probatórios demonstram satisfatoriamente a sua incidência.

Conquanto a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso
in concreto
e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente na primeira fase do cálculo penal, para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência, o que não se verifica
in casu
.

A valoração negativa da culpabilidade para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo esse o caso, é imperativa a redução desta ao
quantum
adequado para a repressão e a prevenção do crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto por
André Felipe Barreto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 25460-16.2019.811.0042, código 583367, que o condenou pelo crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II e § 2a-A, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao corréu não recorrente (Clayton Júnior Rodrigo da Silva) à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa do acusado supracitado, em suas razões recursais, requereu a exclusão da majorante referente ao emprego de arma, ao argumento de que inexiste no feito provas robustas a comprovar a presença do emprego de arma, bem como pela não realização de perícia.

Por fim, pugnou pelo afastamento das circunstâncias judiciais pertinentes à culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, e a modificação do regime fechado pra o semiaberto (Id. 129273762).

Nas contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo provimento parcial do apelo (Id. 129273767).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo (Id. 139434184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos presentes autos que, no dia 21 de junho de 2019, por volta das 08h:00m, no Salão de Beleza situado na Rua Botafogo, n. 205, no Birro Jardim Guanabara, nesta cidade, os denunciados
André Felipe Barreto e Clayton Junior Rodrigo da Silva,
com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas e imbuídos do mesmo propósito, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, calibre 38, com 04 munições intactas, renderam as resistências da vítima
Vania Santos Freitas
e dela subtraíram para proveito de ambos, uma quantia em dinheiro, bem como o seu aparelho de telefone celular da marca Samsung”

Diante disso, o
parquet
denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Após a devida instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime de roubo circunstanciado, impondo-lhe a pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao corréu não recorrente à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa do acusado requer, em síntese, que seja afastada a causa de aumento de pena atinente ao uso de arma de fogo, a fixação da sanção basilar no mínimo legal e modificação do regime fechado para o semiaberto.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, entendo que a pretensão defensiva merece parcial provimento.

Primeiramente, impende consignar que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes, não havendo nem sequer insurgência por parte do apelante em relação ao delito de roubo circunstanciado.

Da pretendida exclusão da majorante prevista no art. 157 § 2o-A, inciso I, do Código Penal

Quanto ao pleito pela exclusão da majorante do emprego de arma, pleiteado pelo apelante
,
tendo em vista que a arma de fogo não foi periciada, após detida análise dos autos, entendo que tal argumentação não procede.

Com efeito, constata-se pelas narrativas das vítimas que houve na execução do crime o emprego de violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, inclusive o objeto foi apreendido conforme termo de exibição e apreensão constante no Id. 90445067, p. 47.

Assim, com o conjunto probatório que exsurge dos autos, é inconteste a consumação do delito de roubo majorado, e, além do mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“(...) a palavra da vítima é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 297.871/RN, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado), j. 18.4.2013, DJe 24.4.2013).

Por outro norte, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento e da inexistência de hierarquia na valoração das provas, sendo certo que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, quando se tratar de delitos que não deixam vestígios, tendo condições suficientes de compreender a exposição e opiniões em torno de um ponto.

Outrossim, registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento segundo o qual é prescindível a apreensão e perícia nas armas utilizadas para a prática do crime de roubo quando há outros meios de prova que atestem a ocorrência dos fatos delituosos e de suas circunstâncias. Confira-se:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III – A majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido.”
(STF – RHC 103.544 – Primeira Turma – Relator: Ministro Ricardo Lewandowski – j. 18.5.2010).

Dessa forma, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, é imperioso reconhecer o acerto da decisão hostilizada ao reconhecer a violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado.

Da pretendida fixação da sanção basilar no mínimo legal

Do exame acurado do feito, observo que o magistrado sentenciante reconheceu em desfavor do apelante três circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), razão pela qual a pena-base foi exasperada em 3 anos acima do mínimo legal, e em relação ao coacusado não recorrente, reconheceu duas circunstâncias judicias (culpabilidade e circunstâncias do crime), motivo pelo qual exasperou a pena-base em 1 ano e 6 meses acima do mínimo legal, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

“
Da Dosimetria da Pena

Atento aos princípios constitucionais da individualização da pena, prevista no art. 5o, inc. XLVI da CR/88, bem como, que estabelece o disposto no art. 59 do CP, então, passo a fazê-lo.

C.1 ) Do Réu Clayton Junior Rodrigo da Silva

Quanto a CULPABILIDADE evidentemente deve ser sopesada desfavoravelmente ao réu, em face da PREMEDITAÇÃO, para tanto, basta reportar pelo depoimento do comparsa, o que não se deve confundir com a escolha aleatória da vítima, pois, constantemente tenho deparados com decisões de 2a instância, afastando a premeditação, haja vista ter abordada vítima(s) aleatória(s), como isso afastasse a vontade antecipada de cometer o crime.

Referente aos ANTECEDENTES, é o réu primário.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, nada há no feito a revelar.

O MOTIVO DO CRIME nada de relevante.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME haverá de ser também considerada desfavorável ao réu, em face de ter sido cometido o crime por mais de uma pessoa.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, eis que, os objetos subtraídos forram recuperados e não há notícia de algum trauma psicológico.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( um oitavo ) da fração, já que são 08 ( oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( dois oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, houve 02 ( Duas ) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, a) CULPABILIDADE e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, elevo a PENA BASE pouco mais que do mínimo legal, dessa maneira, utilizando a fração acima mencionada ( 1/8 ), fixo a PENA-BASE em 05 ( Cinco ) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão.

(...)

C.2 ) Do Réu ANDRÉ FELIPE BARRETO

Quanto a CULPABILIDADE evidentemente deve ser sopesada desfavoravelmente ao réu, em face da PREMEDITAÇÃO, para tanto, basta reportar pelo depoimento do comparsa, o que não se deve confundir com a escolha aleatória da vítima, pois, constantemente tenho deparados com decisões de 2a instância, afastando a premeditação, haja vista ter abordada vítima(s) aleatória(s), como isso afastasse a vontade antecipada de cometer o crime.

Referente aos ANTECEDENTES são péssimos ( Vide: AP n.o 556-86.2018.811.0002 – Id. 523804 - 5a vara Criminal de V. Grande ).

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE, nada há no feito a revelar.

O MOTIVO DO CRIME nada de relevante.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME haverá de ser também considerada desfavorável ao réu, em face de ter sido cometido o crime por mais de uma pessoa.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME nenhuma, eis que, os objetos subtraídos forram recuperados e não há notícia de algum trauma psicológico.

Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DA VÍTIMA, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( um oitavo ) da fração, já que são 08 ( oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os antecedentes, personalidade e motivo do crime, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( dois oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Assim, considerando que no caso em questão, houve 03 ( Três ) circunstâncias desfavoráveis, quais sejam, a) CULPABILIDADE; b) ANTECEDENTES CRIMINAIS e c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, elevo a PENA BASE pouco mais que do mínimo legal, dessa maneira, utilizando a fração acima mencionada ( 1/8 e 2/8 ), fixo a PENA-BASE em 07 ( Sete ) anos”
(Id.
90445081, pp. 2-3).

A avaliação desfavorável da culpabilidade do agente não se revela idônea e merece ser afastada por este órgão julgador, visto que, embora a premeditação seja apta a agregar maior reprovabilidade ao fato criminoso i
n concreto
e, assim, ensejar a avaliação pejorativa da culpabilidade do agente, para o reconhecimento dessa circunstância é necessária a reunião de elementos objetivos que comprovem a sua existência, não bastando meras ilações dissociadas de bases empíricas.

E na hipótese, não observo qualquer elemento demonstrativo da aventada premeditação que extrapole o dolo de ímpeto, tanto que nenhum dado concreto foi elencado pelo Juízo singular para embasar sua conclusão nesse sentido, pois apenas se limitou em mencionar que para valorar a circunstância judicial atinente à culpabilidade pela premeditação,
“basta reportar pelo depoimento do comparsa”
(Id. 90445081, p. 3) portanto, a exclusão do desvalor conferido à culpabilidade do réu é medida impositiva.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da circunstância judicial referente à
culpabilidade
.

Não se pode aplicar o mesmo raciocínio quanto à circunstância judicial atinente aos
antecedentes,
pois em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constatei que o acusado André Felipe Barreto possui maus antecedentes, na medida em que tem uma condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise – data do fato: 21.6.2019 – (ação penal n. 556-86.2018.811.0002 – 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – data do fato: 30.10.2017 - trânsito em julgado 23.10.2019).

Portanto mantenho a valoração negativa dos antecedentes.

Noutro giro, com relação ao pedido do apelante para que seja readequado o
quantum
de aumento da pena-base na fração de 1/8 para circunstância judicial valorada negativamente referente aos antecedentes, entendo que tal pleito merece guarida, na medida em que conforme a transcrição parcial da sentença acima reproduzida, o acusado possui tão somente
uma condenação
.

Assim entendo que o quantitativo de 1/8 é perfeitamente cabível no presente caso para a reprovação e prevenção do delito.

Por fim, quanto à circunstancia judicial referente às
circunstâncias do crime
, entendo que tal vetor judicial deve ser conservado, uma vez que
n
ada impede que o
concurso de pessoas
seja valorado na primeira etapa da delimitação da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/3/2016). (...)”
(STJ,
HC
n. 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22.9.2020).

Dessa forma, não há falar em desvalor indevido da vetorial (circunstâncias do crime).

Da dosimetria

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Do coacusado não recorrente (Clayton Junior Rodrigo da Silva)

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que a circunstância judicial referente à culpabilidade foi mantida neutra, e foram valoradas as circunstâncias do delito, readéquo a pena basilar para
4 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico a presença das atenuantes da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal e da confissão espontânea, e em obediência à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária em
4 anos de reclusão
.

Na terceira fase, considerando a incidência da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aplico o patamar de 2/3, alcançando a reprimenda de
6 anos e 8 meses de reclusão.

Do apelante André Felipe Barreto

Na primeira fase, em razão do afastamento da circunstância judicial referente à culpabilidade, e mantidos os antecedentes e as circunstâncias do crime, readéquo a pena basilar para
5 anos de reclusão.

Na segunda fase, constato a presença da atenuante da confissão espontânea, de modo que atenuo a pena na fração de 1/6, perfazendo a pena intermediaria em
4 anos e 2 meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando a incidência da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aplico o patamar de 2/3, alcançando a reprimenda de
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Verifico que o magistrado singular deixou de estabelecer a pena de multa na sentença condenatória, motivo pelo qual, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, e com a finalidade de não impor ao apelante pior situação do que aquela que ela se encontrava, deixo de aplicar a pena de multa, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, fixo o semiaberto, para o apelante e também para o coacusado não recorrente, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal, não havendo falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido Codex.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo para estabelecer a pena definitiva de
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
ao apelante

(André Felipe Barreto)

e ao coacusado não recorrente (Clayton Junior Rodrigo da Silva) a pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, ambos no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022